Tribunal: TJMT
Processo: 1038673-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038673-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Mensalidade]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DANIELA SILVEIRA FERREIRA DE LIMA - CPF: 908.552.481-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO PEREIRA BRAGA - CPF: 857.906.561-53 (RECORRENTE), JOSE TELAREDO PAGLIARINI EIRELI - CNPJ: 26.808.204/0001-47 (RECORRIDO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PARCELAS EM ATRASO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. IRRESIGNAÇÃO. NOVAÇÃO NÃO COMPROVADA. MERA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DE POSSÍVEL PAGAMENTO POSTERIOR. CONFIRMAÇÃO DA DÍVIDA ORIGINAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A intenção de constituir nova obrigação ou substituir aquela anteriormente pactuada não foi demonstrada pelos documentos juntados aos autos, ficando evidenciada tão apenas a oferta de desconto no pagamento das parcelas originalmente contratadas.

Do mesmo modo, não há nos autos comprovação de que a Recorrente tenha quitado alguma das parcelas relativas à renegociação de dívida celebrada entre as partes, que não se confunde com o instituto da novação.

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação dos Reclamados nos moldes da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por DANIELA SILVEIRA FERREIRA DE LIMA contra a sentença proferida nos autos, que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando os Reclamados ao pagamento de obrigação no valor de R$ 17.385,03 (dezessete mil, trezentos e oitenta e cinco reais e três centavos), acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para fins de reconhecimento da novação de dívida no caso em apreço, devendo o valor da ação de cobrança seguir os moldes da renegociação celebrada entre as partes em 17/06/2021 (R$ 7.000,00).

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença hostilizada (id. 182324305) analisou de forma correta o caso concreto, decretando a procedência da pretensão autoral.

Para não ser enfadonho e por entender que as razões da magistrada
a quo
bem resistem à irresignação apresentada pela Recorrente, apenas destaco que a intenção de constituir nova obrigação ou substituir aquela anteriormente pactuada não foi demonstrada pelos documentos juntados aos autos.

No caso, o que se verifica é tão apenas a oferta de desconto no pagamento das parcelas originalmente contratadas e, acerca deste acordo, nem mesmo há nos autos prova de que a Recorrente tenha quitado alguma das parcelas relativas à renegociação de dívida celebrada entre as partes.

Ademais, como bem registra a julgadora na sentença,
in verbis
:

“In casu, verifica-se restar incontroversa a existência de débitos em aberto, já que a parte reclamada não apresentou aos autos os comprovantes de pagamento.

Assim, o deslinde da controvérsia cinge-se no que tange ao valor final da cobrança, tendo em vista a negociação do débito entre as partes em 17/06/2021.

Compulsando os autos, e em análise acurada ao documento anexo no Id. 66451809 Fls.13, é possível constatar que a dívida existente entre as partes foi objeto de renegociação em 17/06/2021.

Como é sabido, o Código Civil em seu artigo 361, dispõe que
“Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”.

Assim, se a
novação
não estiver indiscutivelmente prevista no contrato de negociação, esta
servirá apenas para confirmar a dívida original
, nos termos do artigo acima mencionado.

Dos autos, o que se visualiza é uma simples negociação de dívida, já que o acordo firmado entre as partes
não comporta novas regras a fim de substituir aquelas já consubstanciadas no contrato inicialmente ajustado.
”

Feitas essas considerações, comprovada nos autos a relação contratual entre as partes e incontroverso o inadimplemento da obrigação assumida pela Recorrente (e por extensão, pelo pai da criança), entendo pela manutenção da condenação na forma prevista no julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, observada a regra do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023